Tribunal: TJBA
Processo: 8007706-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007706-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SAMY SAFFE

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

APELADO: BRUNO LEONARDO DA CRUZ FERREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL COM PRAZO DETERMINADO. DESNECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO PARA TÉRMINO DA CONTRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46, LEI 8.245/91. VISTORIA DE SAÍDA. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO DE RESTITUIR O IMÓVEL NO ESTADO EM QUE O RECEBEU. ÔNUS DA PROVA. ART. 23, III, DA LEI DE LOCAÇÕES. CONFERÊNCIA UNILATERALMENTE REALIZADA PELO LOCADOR/RECORRIDO. APONTAMENTO DOS DANOS OCORRIDOS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE ILIDIR A PLANILHA DE REPAROS APRESENTADA PELO LOCADOR/APELANTE. SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE COBRANÇA DE VALOR CORRESPONDE A 30 DIAS DE ALUGUEL PARA VISTORIA E REPAROS, A SER DESCONTADO DO MONTANTE CAUCIONADO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO ART. 85, DO CPC E UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO, COMO BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, PARA DETERMINAR QUE O MONTANTE DA CAUÇÃO OFERECIDA PELO RECORRIDO, SEJAM DEDUZIDOS OS VALORES DE UM MÊS DE ALUGUEL, ASSIM COMO OS CONSTANTES DA PLANILHA APRESENTADA PELO RECORRENTE, FICANDO MODIFICADA, TAMBÉM, A FIXAÇÃO DOS ADVOCATÍCIOS, ESTEBELECIDOS EM 10% DA CONDENAÇÃO, A SEREM SATISFEITOS, IGUALITARIAMENTE, PELOS LITIGANTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8007706-11.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.